Tribunal: TJMT
Processo: 1002307-88.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002307-88.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — MULTA — IMPOSIÇÃO — CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA
—

RECURSO PROVIDO.

1.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

2.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

4.

Apelo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença que, proferida em ação anulatória ajuizada por Sky Serviços de Banda Larga Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para extinguir a multa relativa ao processo administrativo nº 0113-002.725-6 e reduzir o valor da multa referente ao processo administrativo nº 0114-000.141-0 para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões, sustenta ser “
defeso ao judiciário a aferição do mérito das decisões administrativas, permitindo-se apenas o julgamento quanto à legalidade da atuação, sob pena de violação ao Princípio da Separação das Instâncias, oriundo da Separação dos Poderes, prevista no artigo 2º da Constituição Federal
”.

Assevera que “
o efeito jurídico não se mostra adequado ao caso, pois inexiste nulidades a ensejar a anulação do ato administrativo, assim, o provimento final buscado não se subsome aos fatos ocorridos
”.

Argumenta que “
os atos administrativos são consubstanciados pela presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, a qual apenas pode ser ilidida por prova contrária relevante, assim, nota-se que o requerente não o fez, apresentando alegações sem qualquer prova da nulidade dos atos ora realizados
”.

No que tange ao montante da multa aplicada, discorre que “
trata-se de grande empresa, avaliada em mais de 14,6 bilhões de dólares, conforme noticiado, restando totalmente compatível os valores das multas, logo, é clarividente a obediência à razoabilidade e proporcionalidade
”, além de ser a apelada reincidente em infrações à legislação consumerista.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos da ação anulatória originária.

Tempestividade certificada no Id. 39825486.

Parte isenta em custas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 39825485).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse na intervenção (Id. 41604462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022